Tribunal: TJDFT
Processo: 0725570-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra r. decisão saneadora proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação indenizatória proposta por VERONICA LARRAT PRICKEN, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual. O Agravante defende sua ilegitimidade passiva e a consequente incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, alegando se tratar de mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição do índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (resultado líquido nacional), pelo que deveria a parte passiva ser composta, unicamente, pela União, a quem incumbiria realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos dos arts. 3° e 4o, I, “b” e “c”, do Decreto n° 9.978/2019. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A r. decisão agravada restou assim proferida: Da preliminar de Ilegitimidade Passiva Sustenta o Réu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob alegação de que não é a responsável pela fixação dos índices de correção do PASEP. Com efeito, a legitimidade processual é a condição da ação que diz respeito à pertinência subjetiva da lide, revelando-se na aptidão para se conduzir validamente um processo. Nesse ponto, cumpre salientar que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Teoria da Asserção, de forma que as condições da ação são consideradas preenchidas a partir das afirmações feitas pela parte autora. Ao analisar a inicial, verifico que a parte Autora indicou o Réu como responsável pelos supostos prejuízos da parte Autora em relação à errônea aplicação do índice de correção monetária. Consoante a teoria da asserção, a aludida indicação basta para o reconhecimento da legitimidade passiva, porquanto as condições da ação devem ser apreciadas à luz das afirmações feitas na exordial. Por outro giro, a alegação de que é competência da União proceder aos depósitos e estipular o índice de correção monetária é irrelevante, porquanto o que se discute nestes autos não é se houve ou não depósito, ou se os índices fixados são ou não justos, mas se o Banco Réu aplicou os índices fixados corretamente. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual Considerando que após a Constituição de 1988, as contas individuais dos Servidores Públicos participantes do PASEP deixaram de receber novos aportes periódicos e que o seu saldo está sujeito apenas à atualização monetária e aos rendimentos ordinários, a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda em que servidor federal, que ingressou no serviço público antes de 1988, alega a defasagem do saldo de sua conta PASEP, cuja gestão, por força de lei, sempre foi de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil, conforme art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970. Assim, resta caracterizada a competência da Justiça Estadual/Distrital. Com efeito, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. À luz dos referidos dispositivos processuais, tenho que o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser indeferido, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida. É que, em relação à alegação de ilegitimidade do Banco do Brasil, é possível extrair dos autos de origem que a pretensão da parte Autora é de obter a condenação do BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos materiais/morais, em decorrência de alegada má gestão da entidade bancária na administração dos recursos relacionados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e na manutenção das contas individualizadas para cada servidor, sob o fundamento de que, ao atualizar o saldo da sua conta, a instituição bancária não teria aplicado corretamente a legislação incidente. Tendo por referência a teoria da asserção, a análise da preliminar relativa às condições da ação deve ser apreciada pelo magistrado com base nos elementos fornecidos pelo autor, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes. Nesse contexto, tenho que, no caso, há relação entre os fatos apresentados e a atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil, de modo a legitimar a indicação da referida instituição bancária no polo passivo da demanda. Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o Banco do Brasil é legítimo para figurar no polo passivo neste tipo de ação indenizatória, uma vez que figura como depositário dos valores perseguidos e também como administrador do PASEP e, ainda, por ser a instituição financeira sociedade de economia mista, não integra o rol do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, de modo a excluir a competência da Justiça Federal. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS AO PASEP. TITULAR VIVO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. BANCO DO BRASIL. GESTOR DO FUNDO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA N.o 42/STJ. 1. A expedição de alvará judicial, requerido pelo próprio titular da conta, para o levantamento de valores relativos ao PASEP é, a princípio, procedimento de jurisdição voluntária, devendo ser ajuizado perante à Justiça Comum Estadual. Precedentes. 2. Ainda que o procedimento assuma caráter contencioso, observa-se que o Banco do Brasil figura como depositário dos valores perseguidos, sendo também o administrador do referido programa, de modo que deverá figurar, de forma exclusiva, no pólo passivo da demanda. 3. Sendo essa instituição financeira uma sociedade de economia mista, não se inclui na relação prevista no art. 109, I, da Constituição da República, de modo a excluir a competência da Justiça Federal, a teor do que preceitua a Súmula n.o 42 desta Corte, segundo a qual "compete à justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito, suscitado (STJ - CC 44.202/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 27/9/2004, p. 181) Nesse contexto, portanto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator